Tribunal: TJMT
Processo: 1029578-73.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029578-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (RECORRIDO), MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (ADVOGADO), AMIRA CRISTINA DEBS - CPF: 331.642.958-12 (RECORRIDO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA
MANTIDA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO EXPRESSAMENTE.
PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA.

DILIGÊNCIA QUE CABE À PARTE INTE
RESSADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
,
bem

como

os

documentos

juntados
pela
parte

recorrente
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

g
enérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

2. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Isso

ocorre

quando

não

há

especificação
das
prova
s
a
serem

produzidas
,
do
seu

objeto
e
d
aquilo
que se
pretende

provar
e,
além

disso
, a
parte
formula
pedido
expresso de
julgamento

antecipado
da
lide
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do
CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)
, o que não se
verificou

no caso concreto
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029578-73.2021.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VINICIUS BIGNARDI

Recorrido
:
MIRIANE SADDI BECKER e AMIRA CRISTINA DEBS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VINICIUS BIGNARDI

ajuizou

reclamação

em

face
de MIRIANE SADDI BECKER e AMIRA CRISTINA DEBS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

foi

comprovada
pelo

reclamante

a

alegada

invasão
de
sua

residência
pela
parte

reclamada
AMIRA CRISTINA DEBS e
nem

tampouco
qu
e a
requerida
MIRIANE SADDI BECKER
facilitou

tal

ocorrência
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
por

não

ter

sido

oportunizada

a
produção
de
prova
oral,
requerida

pelo

recorrente
,
bem

como

em

razão
da
não

expedição
de
ofício

requerida

por

ele
.
Pugnou
pela
anulação
do
decisum
para o
fim
de que
seja

oportunizada
a
produção
de
provas

ao

reclamante
.

Nas
contrarrazões
, as partes
reclam
adas

impugnaram
a
gratuidade
da
justiça
e
alegaram
que a
parte

recorrente
é
litigante
de
má-fé

em

razão
da
interposição
de
recurso

protelatório
.
No
mais
,
contrapuseram
as
razões

recursais
e
requereram
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavi
a
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contr
ária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
a
ssistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vi
sta
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
desp
esas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a

parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julg
ado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

recla
mante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

encartados
junto
ao
ID 257092675/PJe2 e as partes
reclamadas
,
por

sua

vez
,
não

comprovaram

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benef
ícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou

(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
constata
-se que
na

audiência
de
conciliação
(
ID 243872690
/PJe2) a
parte

reclamante
se
posicionou
no
sentido
de que,
em

relação à produção de prova oral, iria manife star -se

na

impugnação
à
contestação
.

Porém
,
analisando
a
peça

juntada
no ID 243872702/PJe2,
observa
-se que a
parte

reclamante

afirmou

não
haver
outras

provas
a
produzir
e,
ainda
,
formulou

pedido
expresso de
julgamento

antecipado
da
lide
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T
ERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as partes
especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formular
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.005
5, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/1
0/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

autora

deveria

ter

apontado
qual
prova

ainda

pretendia

produzir
e
os

respectivos

fatos
a
serem

elucidados
,
porém

não
se
manifestou

neste

sentido
.

Pelo contrário, postulou expressamente o julgamento antecipado da lide.

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmi
te
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

protelatório
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, mas
apenas

o legítimo exercício do

direito

a
o

duplo

grau
de
jurisdição
.

Vale
ressaltar
,
aliás
, que a
parte

recorrente
se
trata
do
autor
da
ação
,
sendo

presumível
,
portanto
, que
não

tenha

qualquer
interesse
em

procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
o
julgamento
de
seus

pedidos
o
mais

rápido

pos
sível
.

A
propósito
:

(...) 5. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julga
do em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de
má-fé.

A
alegação de que a parte reclamante pleiteou direito que sabia não existir não caracteriza litigância de má-
fé. (...) 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursa
l, Julgado em 21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes

fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiári
a
da Justiça
Gratuita
,

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024